Tribunal: TJBA
Processo: 0503421-20.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503421-20.2014.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL WALDIR REIS

Advogado(s)
:
EDILSON BATISTA DE MENEZES JUNIOR

APELADO: WALDIR ALVES DOS REIS JUNIOR

Advogado(s)
:
WALDIR ALVES DOS REIS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE BEM IMÓVEL.
COMPROVAÇÃO DO DOMÍNIO PELA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO SUFICIENTE DO BEM. AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A LEGITIMAR A POSSE DO RÉU. POSSE INJUSTA CARACTERIZADA.
DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL PRIVADA POR POSSE-TRABALHO ARGUIDA EM SEDE DE DEFESA.
REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

O
autor da ação d
eve d
emonstrar que é o senhor do bem, cuja descrição deve ser apresentada na petição inicial, sendo imperiosa
a comprovação de que este está indevidamente em poder de terceiro.
O apelado se desincumbiu do seu ônus que era comprovar o direito de propriedade sobre o imóvel em questão, como vemos da certidão do Registro Imobiliário de id 47302929.
Quanto à individualização e descrição do imóvel,
igualmente tal requisito foi atendido, diante da identificação e caracterização do imóvel na certidão de registro do imóvel e pelo croqui que acompanha a exordial.

N
as ações reivindicatórias, a posse injusta é caracterizada pela ausência de título hábil a legitimar a posse, bastando, assim que o possuidor não tenha um título que justifique sua permanência no bem.
Na hipótese vertente, faltando ao réu título hábil a legitimar sua posse, deve ser reconhecida a injustiça da mesma.

O
requerido arguiu em defesa
que deve ser

reconhec
ida
a prescrição aquisitiva da área objeto da lide, tendo em vista a
sua
posse
ad usucapionem
.
Analisando, todavia, o requerimento, percebe-se que não se cuida de usucapião coletiva, mas sim da modalidade estabelecida no § 4º do artigo 1.228 do Código Civil, que tem sido denominada pela doutrina de desapropriação judicial por posse-trabalho, tendo por fundamento a valorização da função social da propriedade desempenhada pelos possuidores que tenham realizado na área obras e serviços que possam ser considerados de interesse social e econômico relevantes.

N
ão há demonstração de que na área reivindicada foram realizadas obras pelo recorrente de interesse social e econômico relevantes. O que se dessume dos autos
é que
a área conta com equipamentos de lazer, como piscina e churrasqueira,
que
foram financiados pelo
pai do autor
,
já a suposta obra de pavimentação carece de prova de que os gastos foram realizados pelo réu. Neste ponto,
é
crucial compreender que os prédios residenciais não estão sobre a área reivindicada, de modo que não podem preencher o requisito de obra de relevante valor social e econômico. Deste modo, o apelante não faz jus à aquisição da propriedade nos termos do artigo 1.228, § 4º, do Código Civil.

Conclui-se, enfim, que, presentes os requisitos legais, merece guarida o pleito petitório formulado pela
parte
autora, julgado procedente com acerto pela sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
n
º

0503421-20.2014.8.05.0103
, tendo como apelante

CONDOMINIO RESIDENCIAL WALDIR REIS

e apelad
o

WALDIR ALVES DOS REIS JUNIOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .